Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente.

2. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária. Assim, o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.